Tribunal: CARF
Processo: 10880.919223/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919223/2014-41
ACÓRDÃO
1102-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
MEIO DE PROVA. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
A compensação do imposto de renda retido na fonte exige comprovação
da efetiva retenção, mediante documento emitido pela fonte pagadora em
nome do contribuinte, ou por outros meios de prova idôneos, nos termos
da Súmula no 143 do CARF. É indispensável demonstrar que o valor do IRRF
foi efetivamente retido e que o contribuinte recebeu o montante líquido
correspondente. Na ausência dessa comprovação, prevalecem as
informações constantes nos comprovantes de rendimentos, nos informes
da fonte pagadora e nas DIRFs apresentadas à Administração Tributária,
inviabilizando o reconhecimento do crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919223/2014-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao período de
01/01/2009 a 31/12/2009, no valor de R$ 242.817,12 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos
e dezessete reais e doze centavos).
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 085172542 (fls. 56), não
homologou o direito creditório pleiteado, pois embora tenha sido integralmente confirmada a
parcela de pagamentos, o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi
insuficiente para respaldar o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Cientificada do Despacho, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 03/08), a fim de que fosse reconhecida a existência do crédito e, por
consequência, fosse julgado extinto o débito tributário apontado nas PER/DCOMP.
A DRJ houve por bem julgar a manifestação de inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, por falta de comprovação das retenções (fls. 131/136):
“(...) A impugnante alega que houve retenção referente ao IR nos serviços
prestados, mas não apresenta os respectivos Comprovantes de Rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, que são os documentos hábeis para a
comprovação das retenções, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 7.450 de
23/12/1995:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919223/2014-41
3
(...)A impugnante também alega que, conforme o Parecer Normativo COSIT n° 1
de 24/09/2002 da SRFB, o imposto retido e não recolhido deve ser exigido da
fonte pagadora. Entretanto, não foi este o motivo das glosas, que ocorreram em
função da não comprovação vez que não teriam sido informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras.
A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão administrativo
obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Assim, em relação às retenções na fonte não confirmadas/confirmadas
parcialmente pelo Despacho Decisório, foi efetuada nova análise dos dados
constantes nos sistemas da RFB com o objetivo de comparar as informações
constantes na Declaração de Compensação 40729.47693.300410.1.3.02 0190 com
aquelas prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras (fls. 66 a 129).
Nesta análise foram adotados os seguintes critérios:
a) Foi considerado o CNPJ básico da fonte pagadora informada na DCOMP; b) Foi
considerado o total da retenção informada em DIRF pela fonte pagadora,
independentemente do código de retenção informado na DCOMP; c) O código
6147 engloba retenções de IR (1,2%), CSLL (1%), COFINS (3%) e PIS (0,65%),
totalizando 5,85%. Assim, em relação ao IR, foi considerado o percentual de
20,51282% do valor total retido pela fonte pagadora; d) O código 6190 engloba
retenções de IR (4,80%), CSLL (1%), COFINS (3%) e PIS (0,65%), totalizando 9,45%.
Assim, em relação ao IR, foi considerado o percentual de 50,79365% do valor total
retido pela fonte pagadora.
Como resultado deste exame, foram reconhecidas neste Acórdão retenções na
fonte no valor total de R$ 645.732,75, conforme pode ser constatado no
documento de fls. 130.
(...) Conclusão Confirmadas parcialmente as retenções na fonte, bem como o
oferecimento à tributação dos rendimentos, o IRPJ apurado no ano calendário de
2009 ficou assim demonstrado:

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO HOMOLOGAR as
compensações declaradas.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919223/2014-41
4
Inconformada com a decisão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário (fls. 167/177), no qual aduz, em apertada síntese, que, uma vez comprovado que o
valor do Imposto de Renda foi retido pela fonte pagadora, a responsabilidade pelo recolhimento
do tributo é do substituto tributário e não do substituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
MÉRITO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS EM FONTE
O art. 74 da Lei 9.430/96, a partir da vigência da Medida Provisória 66/02, e com
fundamento no art. 170 do Código Tributário Nacional, facultou à pessoa jurídica a possibilidade
de compensar créditos relativos a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, com débitos próprios relativos a tributos e
contribuições administrados pelo mesmo órgão.
Conforme §2o do referido art. 74 a compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Pois bem, a fiscalização pode, dentro do prazo de 5 anos, conferir as informações
apresentadas, homologando, ou não, a compensação declarada, podendo o contribuinte, diante
de uma resposta negativa, apresentar manifestação de inconformidade munida dos documentos
que comprovem a liquidez e certeza dos créditos informados.
No caso concreto, a origem do crédito é saldo negativo de IRPJ lastreado em
supostas retenções na fonte que teriam sido sofridas pela Recorrente.
Ocorre que, no presente caso, conquanto a Recorrente alegue que houve retenção
referente ao IR nos serviços prestados, não apresenta provas do seu crédito ou da submissão a
tributação dos rendimentos correspondentes.
A Súmula n. 80 do CARF é clara ou tratar da necessidade da referida comprovação:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919223/2014-41
5
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
A Súmula n. 143 do CARF, inclusive, prevê a possibilidade de comprovação de
retenção não apenas através do Informe de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome
do beneficiário do pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções de acordo com o indigitada Súmula n. 80.
A Recorrente alega apenas que o valor do imposto foi retido pela fonte pagadora e
que “a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é do substituto tributário, não podendo ser
a Recorrente penalizada pela não homologação pleiteada, uma vez que os Órgãos estão obrigados,
por força da lei, a efetuar a retenção e o repasse.”
Ocorre que como dito, conquanto seja obrigação da fonte pagadora realizar a
retenção dos valores indicados na legislação, cabe a Recorrente comprovar que sofreu as
retenções, por meio de documentação hábil e idônea como pelo Comprovante de Rendimentos,
livro razão, notas fiscais com destaque dos valores retidos, comprovantes bancários dos valores
recebidos, dentre outros.
É dizer, a obrigação de recolhimento pela fonte pagadora não exclui o dever de
prova da parte demandante dos créditos, como no caso concreto ora examinado, que tem o ônus
de comprovar seu crédito.
Ante à inexistência de prova para demonstrar o crédito alegado, o valor resta não
demonstrado.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 184
DF CARF MF
Original